Tribunal: TJMT
Processo: 1065511-39.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065511-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENIZAR DE CAMPOS - CPF: 849.385.101-97 (RECORRENTE), ABGAIR RUTH DA SILVA TRIGUEIRO - CPF: 172.672.001-25 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

A alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, para ensejar a reparação por dano moral, exige a devida comprovação nos autos, o que não ocorreu.

Ausente qualquer documento, como extrato da SERASA, SCPC ou certidão de dívida ativa, capaz de demonstrar efetivamente a restrição creditícia, inexiste suporte probatório para a tese de violação à honra ou imagem da parte agravante.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de demonstração de abalo aos direitos da personalidade, não configura dano moral.

Agravo Interno que visa rediscutir matéria já devidamente apreciada, sem apresentar fundamento novo ou elemento probatório adicional.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ABGAIR RUTH DA SILVA TRIGUEIRO contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado n. 1065511-39.2023.8.11.0001, que deu parcial provimento ao recurso interposto por DENIZAR DE CAMPOS, para excluir a condenação por danos morais, mantendo, todavia, a obrigação de fazer (transferência de propriedade do veículo) e a indenização por danos materiais fixada em R$ 968,36
(novecentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos)
.

A agravante sustenta que a omissão contratual do recorrido resultou na inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, o que justificaria a condenação por danos morais, alegando que a decisão monocrática não apreciou devidamente esse ponto, configurando omissão a ser sanada.

Aduz que o protesto e a inscrição na dívida ativa estadual decorreram diretamente da conduta ilícita do recorrido, sendo presumido o abalo à sua honra.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, destacando que não há nos autos qualquer comprovação documental da alegada inscrição em órgãos de proteção ao crédito, o que impede o reconhecimento do dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ABGAIR RUTH DA SILVA TRIGUEIRO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por DENIZAR DE CAMPOS, reformando a sentença de primeiro grau para excluir a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a obrigação de fazer e os danos materiais.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o descumprimento contratual imputado ao agravado teria causado inscrição de seu nome em cadastros restritivos, como SERASA e SCPC, o que, a seu ver, configuraria ofensa à honra e justificaria a condenação por danos morais.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Embora alegue ter sofrido restrições em cadastros de inadimplentes, não juntou aos autos qualquer extrato, certidão ou documento idôneo que comprove a alegada negativação em órgãos como SERASA, SCPC ou similares. A simples alegação de inscrição indevida não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito à indenização por danos morais, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência dominante, inclusive desta Turma, reconhece que a negativação indevida pode ensejar dano moral in
re

ipsa
, desde que comprovada. A inexistência de prova mínima do apontamento em cadastros restritivos impede o reconhecimento da lesão à honra objetiva.

Ademais, a decisão agravada não se revela omissa ou contraditória, tendo enfrentado adequadamente os fundamentos do recurso e aplicado corretamente a jurisprudência consolidada do STJ, que não admite a reparação por danos morais fundada apenas em mero descumprimento contratual, ausente demonstração de abalo concreto aos direitos da personalidade.

Assim, diante da ausência de comprovação da inscrição em cadastros de inadimplentes, o inconformismo da parte agravante se mostra meramente retórico, não sendo apto a reformar a decisão agravada.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10
%
(
dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025